Tribunal: TJBA
Processo: 8045776-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045776-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: NILCELIA SOUZA BISPO

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA REPARADORA. NATUREZA NÃO ESTÉTICA.

1.

A cirurgia plástica para retirada de excesso de pele em paciente submetido a cirurgia bariátrica possui natureza reparadora e funcional, integrando o tratamento da obesidade mórbida.

2.

É abusiva a negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS ou de caráter estético, quando há indicação médica expressa para a continuidade do tratamento. Precedentes do STJ.

3.

A obrigatoriedade de cobertura não se limita a casos de câncer ou trauma, devendo abranger as sequelas da perda ponderal massiva que afetam a saúde e integridade física da segurada.

4.

Sucumbência. Manutenção da condenação da Ré ao pagamento integral, dada a sucumbência mínima da Autora e o princípio da causalidade. Honorários mantidos e majorados em sede recursal.

5.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8045776-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
NILCELIA SOUZA BISPO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora